Tribunal: STJ
Processo: 1000568-88.2022.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830594 - SP (2025/0004923-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ELTON ABREU COBRA - SP158743
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48437465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 281542b9-444b-4034-95cd-e0a025fe6658

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 281542b9-444b-4034-95cd-e0a025fe6658

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830594 - SP (2025/0004923-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ELTON ABREU COBRA - SP158743
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão da
Rumo Malha Oeste S.A.
Presidência do STJ (fls. 1.131/1.132), que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação aos fundamentos adotados pela Corte de origem
para inadmitir o apelo nobre, mormente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal e
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47717790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: e169aece-3460-42f4-b54e-fb2cfc455458

Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, a inaplicabilidade da
vedação sumular 7/STJ, aduzindo que "o Recurso Especial visa exclusivamente
discussão de matéria de direito já exaustivamente ventilada, tanto em primeiro grau,
" (fl. 1.144).
quanto em segundo grau de jurisdição
Reitera, ainda, a argumentação expendida no apelo nobre para fins de
modificação do acórdão
.
a quo
Transcorreu
o prazo para impugnação (fls. 1.154/1.155).
in albis
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação aos
alicerces adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre, mormente
quanto à ausência de afronta a dispositivo legal e incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a afirmar a inexistência de reexame fático-probatório e a reiterar a argumentação
expendida em seu apelo nobre, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC),
de empreender efetivo combate aos motivos do não conhecimento do seu agravo em
.
recurso especial
Cabe registrar que a impugnação tardia da fundamentação adotada no juízo
de admissibilidade do Sodalício de origem não supre o encargo que recaía sobre a
parte insurgente.
Nesse contexto, incide, mais uma vez, o referido enunciado sumular 182
/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA47717790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: e169aece-3460-42f4-b54e-fb2cfc455458

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47717790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: e169aece-3460-42f4-b54e-fb2cfc455458

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.594 / SP
Número Registro: 2025/0004923-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005688820228260014 133803851 15052875620228260014 21674844020228260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUMO MALHA OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ELTON ABREU COBRA - SP158743
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO MALHA OESTE S.A.
ADVOGADOS : ELTON ABREU COBRA - SP158743
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48408842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: c085b344-29a6-4b39-b662-171dab4c32b4

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: c085b344-29a6-4b39-b662-171dab4c32b4